Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabíveis os requerimentos de consulta com fito de identificar vínculos com instituições financeiras e possíveis ativos em nome do devedor.
III. Razões de decidir
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) não fornece saldos, valores ou movimentações financeiras. Logo, mostra-se ineficaz a medida postulada para fins de busca de bens penhoráveis.
4. Ademais, mesmo que a consulta ao CCS-BACEN visasse tão-somente identificar vínculos com instituições financeiras, tais informações já são alcançadas nas pesquisas ao sistema SISBAJUD, sendo, para tanto, medida redundante e dispensável, caso tenha ocorrido a pesquisa ao BACENJUD em prazo razoável.
5. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de lapso temporal razoável entre as diligências, tendo sido parametrizado na jurisprudência o intervalo superior a 1 (um) ano.
6. Na espécie, as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas informatizados ocorreram em setembro e outubro de 2025, não estando presentes os requisitos autorizadores para a reiteração de pesquisa por meio do SISBAJUD.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2015; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT. AGI 0716456-41.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025; AGI 0728592-70.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designada Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/10/2025; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021.